Tribunal: TJMT
Processo: 1018923-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018923-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 082.229.771-05 (PACIENTE), MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO - CPF: 076.430.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 010.885.971-14 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 010.885.971-14 (IMPETRANTE), MANOEL DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 567.378.231-49 (VÍTIMA), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO POR MÚLTIPLOS REGISTROS CRIMINAIS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NATUREZA PROCESSUAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando o decreto prisional apresenta elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública.

A existência de múltiplos registros criminais em desfavor do paciente constitui fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando demonstrada a necessidade concreta da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva, por sua natureza processual e não punitiva, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência quando devidamente fundamentada e amparada nas hipóteses legais.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jefferson de Oliveira Bomfim dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que não está demonstrada a participação do paciente no crime de receptação.

Afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva do beneficiário ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas (Id. 292477864). Juntou documentos (Id. 292486363).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 292961383).

As informações foram prestadas (Id. 294375585).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 297706862), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de tráfico e receptação. Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Alegação de que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea. Impossibilidade. Necessidade de assegurar a ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. Suposta afronta ao Princípio da Presunção de Inocência. Inexistência. Natureza processual da custódia cautelar e previsão legal que autoriza seu decreto quando apontada a necessidade.
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Jefferson de Oliveira Bomfim dos Santos
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, aqui apontada como coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ainda, ressalta-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO e FRAUDE PROCESSUAL, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 180 e 347 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 180 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, ocorridos no dia 09 de junho de 2025, no Município de Sorriso.

É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, considerando que os indiciados foram presos em flagrante delito, convém na hipótese observar o disposto no art. 310 do CPP, senão vejamos:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Destarte,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem.

No ponto, convém rememorar que a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:

"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código."

Enquanto o artigo 282 trata de fundamentos genéricos das medidas cautelares, o artigo 312 do CPP traz fundamentos específicos e requisitos da prisão preventiva, devendo ambos estarem presentes.

Assim, cabe analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o

disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 197006986), laudo pericial (id. 197007415), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos custodiados (id. 197007410 e ss) e termo de exibição e apreensão (id. 197007412 e ss).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir ordem pública e aplicação da lei penal.

Veja-se que o custodiado MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO possui diversas passagens policiais, dentre elas pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico conforme demonstram os Ids. 100255824.2020.8.11.0040, 1012347-42.2023.8.11.0040, 1015104-09.2023.8.11.0040, 100884561.2024.8.11.0040, 1008846-46.2024.8.11.0040 e 1009211-03.2024.8.11.0040. Com relação ao custodiado JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS, cumpre salientar que também possui contra si o registro de várias ocorrências criminais, conforme demostram os documentos anexados em Ids. 1012065-04.2023.8.11.0040, 1010309-57.2023.8.11.0040 e 1002277-34.2021.8.11.0040.

À vista desse contexto, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em sendo assim, mostra-se legítima a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Outrossim, convém registrar que a pena dos delitos imputados aos flagrados superam 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO
e
JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS
, em prisão preventiva, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Id. 292486363, p. 69/73)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Conforme se infere dos autos n. 1008115-16.2025.8.11.0040, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS e outro, preso em 09/06/2025, pela prática, em tese, do crime tipificado no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 180 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940 (ID n. 197006986).

Constou dos Boletins de Ocorrência n. 2025.183485 e 2025.136840 acostado ao ID nº 197007407 e 197007408, que:

EM CONTINUIDADE A OPERAÇAO TOLERANCIA ZERO, ESTA GUPM ADJUNTO DE DIA EM PATRULHAMENTO NA ZONA LESTE NA RUA IGUAÇU , VISUALIZAMOS DOIS OCUPANTES EM UMA MOTONETA HONDA BIZ DE COR PRETA, QUE AO VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL TENTOU EVADIR E ENTROU EM UM CONHUJNTO DE QUITINETE, ONDE O CARONA(MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO) ENTROU CORRENDO PARA UMA DAS QUITINETES FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM E FOI LOCALIZADO NO BOLSO DA SUA CALÇA UM INVOLUCRO DE SUBSTANCIA A MACONHA, E DURANTE BUSCAS NA RESIDENCIA FOI LOCALIZADO UM INVOLUCRO GRANDE DE SUBSTANCIA A MACONHA, UM INCOLUCRO PEQUENO DE SUBSTANCIA A MACONHA, UM INVOLUCRO COM SUBSTAMCIAS ANALOHGA A PASTA BASE DE COCAINA. NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO MAICON ANDRE ARREMESSOU SEU TELEFONE CELULAR NO CHAO QUEBRANDO(DANIFICANDO). AO REALIZARMOS CHECAGEM DA MOTONETA HONDA BIZ QUE OS MESMOS ESTAVAM , CONSTATAMOS SE PRODUTO DE FURTO NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDEMT CONFORME BO. Nº2025.136840 DA POLICIA CIVIL. DIANTE DISSO CONDUZIMOS OS SUSPEITOS SEM LESOES CORPORAIS JUNTAMENTE COM AS MATERILAIDADES PARA DELEGACIA DE SORRISO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS (Boletim 2025.183485).

COMPARECE NESTA DELEGACIA, O COMUNICANTE RELATANDO QUE PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS ADENTROU EM SUA RESIDNCIA PELA PORTA DOS FUNDOS,QUE O COMUNICANTE SOMENTE PERCEBEU HOJE PALA MANHÃ QUE HAVIAM QUEBRADO O VIDRO DA PORTA DOS FUNDOS POR ONDE ADENTRARAM E SUBTRAIRAM UMA MOTO BIZ 125 PLACA NDL 5069 DE COR PRETA; UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS QUE ESTAVAM NA CARTEIRA DE BOLSO; QUE A RESIDÊNCIA NÃO POSSUI CÂMERA DE VIGILANCIA. DIANTE DOS FATOS O COMUNICANTE PROCUROU ESTA DELEGACIA PARA REGISTRAR A OCORRENCIA (Boletim 2025.136840).

Constou do Termo de Apreensão (ID n. 197007412 e 197007413), os seguintes itens:

1.

03(três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (involucros de Substancia Analoga a Maconha), Lacre: envelope lacrado nº 04250489, Código de Apreensão 92472 apreendido(a) em posse de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO

2.

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - (involucro Com Tres Pedaços de Substancia Analoga a Pasta Base de Cocaina), Lacre: envelope lacrado nº 04250489, Código de Apreensão 92473 apreendido(a) em posse de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO

3.

Honda Honda/biz 125 Mais, Cor Preta, Ano 2006, Placa NDL5069/RO, VIN 9C2JA04307R001213, Nº MOTOR JA04E37001213, Código de Apreensão 8F9BB - OBS.: NORMAL apreendido(a) em posse de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO

4.

01(um) unidade(s) Celular Motorola Preto, Código de Apreensão 92475 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS

5.

01(um) unidade(s) Celular Quebrado, Código de Apreensão 92474 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO

6.

01(um) unidade(s) Rg em Nome de Maicon André Santos, Código de Apreensão 92476 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO.

O laudo de constatação preliminar do entorpecente n. 543.3.10.9907.2025.032081-A01, fora juntado, dando conta da presença de maconha (34,23g) e cocaína (6,43g) nas substâncias apreendidas (ID n. 197007415).

Por ocasião de interrogatório preliminar, o outro autuado,
MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO
aduziu que:

(...) QUE o INTERROGADO está ciente do seu DIREITO de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo, mas deseja responder; QUE perguntado sobre as drogas apreendidas pelos PMs, o INTERROGADO afirma não ser de sua propriedade; QUE nada de ilícito foi encontrado em sua posse; QUE as drogas foram encontradas em frente a sua residência; QUE é usuário somente de maconha; QUE afirma que nunca comercializou drogas; QUE afirma que não faz parte de nenhuma facção criminosa; QUE perguntado sobre a propriedade da moto, o INTERROGADO relata que comprou a moto há um mês para o trabalho; QUE comprou a moto de uma pessoa que estava vendendo via postagem na rede social Facebook; QUE pagou o valor de R$:3.000,00 (três mil reais); QUE a pessoa que vendeu afirmou que a moto seria somente para ser usado no trabalho, pois não tinha documentos; QUE afirma que não foi informado que a moto tinha queixa de roubo/furto; QUE na hora da abordagem dos Pms, se assustou e acabou derrubando o celular que bateu em uma pedra; QUE afirma que não jogou o celular e que foi um acidente; QUE relata que a Pms fez busca no interior de sua residencia e nada de ilícito foi encontrado; QUE os Pms olharam o celular da sua esposa, e nada foi encontrado; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado... (ID n. 197007417).

Ato contínuo, em sede de seu interrogatório, o Paciente, fez o uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID n. 197007427).

Seguidamente, aportou-se aos autos manifestação do Ministério Público pela homologação do flagrante delito, bem como na conversão do flagrante em prisão preventiva (ID n. 197020370).

Em decisão proferida em sede de plantão, após Audiência de Custódia, 10/06/2025, fora proferido o decreto preventivo pelo juízo colacionado ao ID n. 197040480:

(...)Vistos etc. Cuida-se de auto de prisão em flagrante de MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO e FRAUDE PROCESSUAL, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 180 e 347 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 180 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, ocorridos no dia 09 de junho de 2025, no Município de Sorriso.
É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considerando que os indiciados foram presos em flagrante delito, convém na hipótese observar o disposto no art. 310 do CPP, senão vejamos: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Destarte,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem. No ponto, convém rememorar que a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:

"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código." Enquanto o artigo 282 trata de fundamentos genéricos das medidas cautelares, o artigo 312 do CPP traz fundamentos específicos e requisitos da prisão preventiva, devendo ambos estarem presentes. Assim, cabe analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP. Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente. Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id.

197006986),

laudo pericial (id. 197007415), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos custodiados (id. 197007410 e ss) e termo de exibição e apreensão (id. 197007412 e ss). No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir ordem pública e aplicação da lei penal. Veja-se que o custodiado MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO possui diversas passagens policiais, dentre elas pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico conforme demonstram os Ids. 100255824.2020.8.11.0040, 1012347-42.2023.8.11.0040, 1015104-09.2023.8.11.0040, 100884561.2024.8.11.0040, 1008846-46.2024.8.11.0040 e 1009211-03.2024.8.11.0040. Com relação ao custodiado JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS, cumpre salientar que também possui contra si o registro de várias ocorrências criminais, conforme demostram os documentos anexados em Ids. 1012065-04.2023.8.11.0040, 1010309-57.2023.8.11.0040 e 1002277-34.2021.8.11.0040. À vista desse contexto, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em sendo assim, mostra-se legítima a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se há ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como, a ausência do periculum libertatis; e (II) se os predicados pessoais favoráveis do paciente justificam a adoção de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pela diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 4. Há indícios de reiteração criminosa, comprovados por registro anterior de ato infracional análogo e pela tentativa de destruição de evidências no momento da abordagem. 5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de risco concreto à ordem pública. 6. Medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas, diante da gravidade e das circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada e proporcional para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 310, inc. II; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: Enunciados Orientativos n. 06 e 43, TJMT; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2021. (N.U 1027800-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Outrossim, convém registrar que a pena dos delitos imputados aos flagrados superam 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MAICON ANDRE SANTOS FAUSTINO e JEFFERSON DE OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS
, em prisão preventiva, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário.
CIENTIFIQUE-SE
o Ministério Público.

AGUARDE-SE
a vinda do Inquérito Policial respectivo.
EXTRAIA-SE
cópia integral destes autos e encaminhe-se à Promotoria de Justiça Criminal e Corregedoria da Polícia Militar para as providências necessárias.
CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Às providências. Datado e assinado digitalmente.

O mandado de prisão fora expedido (ID n. 197057240), sendo cumprido conforme os termos constantes ao ID n. 197429304.

Remetidos os autos ao juiz natural do feito, fora determinado o arquivamento do referido diante de sua regularidade (ID n. 197279237).

Ato contínuo em 12/06/2025, aportou-se aos autos a juntada do presente Pedido de informações (ID nº 197392573), em Habeas Corpus.

Nesse contexto, n. Relator, vê-se que impetrou a defesa do Paciente o presente writ, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar do Paciente, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva; bem como condições pessoais favoráveis a autorizar medidas cautelares diversas, entre outros argumentos.

Ocorre que, ressai dos autos em verdade que o decreto preventivo, encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que demonstrados estão indícios mínimos de autoria participação pelo Paciente e materialidade delitiva, diante de todo o contexto apresentado e colacionado nos autos, autorizadores do decreto preventivo, sendo que os indícios quanto à participação do Paciente estão evidentes, sendo que se a maior ou menor o grau, serão averiguados quando da instrução processual em sede de dilação probatória, havendo e permanecendo presentes os requisitos para a constrição preliminar, conforme lançados na decisão que converteu o flagrante em preventiva, que nesta quadra, ratifico. [...]”
(Id. 294375585)

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida, pois não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
, como remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, possui cognição sumária e não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de questões fáticas, como a negativa de autoria delitiva, que deve ser objeto de discussão na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 180 do Código Penal (receptação), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo magistrado de primeiro grau.

Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e outro indivíduo foram abordados por policiais militares quando trafegavam em uma motocicleta Honda Biz de cor preta. Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) e constatou-se que a motocicleta era produto de furto ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

O laudo de constatação preliminar atestou a presença de maconha (34,23g) e cocaína (6,43g) nas substâncias apreendidas.

Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-a na garantia da ordem pública, especialmente pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui contra si o registro de várias ocorrências criminais.

No caso em apreço, os impetrantes sustentam, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na natureza abstrata dos crimes imputados, e que o histórico policial do paciente não pode ser utilizado como justificativa para a prisão cautelar.

Contudo, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, especialmente pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui contra si o registro de várias ocorrências criminais, conforme demonstram os documentos anexados nos IDs 1012065-04.2023.8.11.0040, 1010309-57.2023.8.11.0040 e 1002277-34.2021.8.11.0040.

Ademais, destaca que a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que o beneficiário possui diversas anotações penais.

Neste sentido:

[...] Impende consignar que,
"[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior
, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (negritou-se)

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a existência de registros criminais anteriores constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ - AgRg no HC n. 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.04.2023).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de que não foi considerada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o magistrado de primeiro grau expressamente consignou que
"medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento"
, o que se mostra adequado diante do contexto fático apresentado.

De fato, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo a indicação de razões concretas para justificar a segregação preventiva, como no caso em análise, não se revela cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ – AgRg no RHC 176.766/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Conv. TJDFT], Sexta Turma, DJe 28.06.2023).

No que tange à alegada afronta ao princípio da presunção de inocência, cumpre ressaltar que a prisão preventiva, por sua natureza processual e não punitiva, não viola o referido princípio constitucional, desde que devidamente fundamentada e amparada nas hipóteses legais, como ocorre no caso em análise.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a prisão preventiva
"compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e somente se dará nos casos em que o 'status libertatis' do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo"
.

Este entendimento é adotado por este Tribunal, que já decidiu que
"na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente"
(N.U 1000106-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024).

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelos impetrantes, é cediço que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jefferson de Oliveira Bomfim dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025